Tribunal: TJMT
Processo: 1003866-79.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003866-79.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSME - CPF: 025.939.751-21 (RECORRENTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), JORGE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 056.298.751-75 (RECORRENTE), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUAREZ LEMES GONÇALVES (VÍTIMA), ROSIMERY SOUZA VARGAS - CPF: 046.420.811-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA BALDUINA DOS REIS - CPF: 006.523.511-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSME - CPF: 025.939.751-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminar de excesso de linguagem. Rejeitada.

Manutenção da pronúncia e qualificadoras. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão, que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, visando a anulação do processo por excesso de linguagem, absolvição sumária. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há quatro: 1)
nulidade da pronúncia por
“excesso de linguagem
”; 2) ação em legítima defesa; 3) não intenção de matar; 4) caracterização da qualificadora do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

1.

O c. STJ firmou posição de que não há “
excesso de linguagem por parte do Juízo sentenciante que se limita a indicar a materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria [...] sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados
”

2. Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia “
quando o agente confessa o cometimento do crime, sob a excludente de legítima defesa”.

3.
“Indemonstrado juízo de valor ou subjetivismo por parte do juiz singular, que fiando-se nas provas produzidas reconheceu apenas existência de indícios suficientes de autoria, sem se imiscuir na tese defensiva de inexistência de animus necandi, não há falar em nulidade da decisão por excesso de linguagem.”

4. A absolvição sumária somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude e a “
prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

5.
“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”

6.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
”, haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

7. A caracterização ou não do motivo fútil
“irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade
”.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413, 414 e 415; CP, art. 121, § 2o, II e IV; Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 978.873/GO, Rel. Min. Felix Fischer,

28.02.2018;

STJ, AREsp 1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.06.2021; STJ, AgRg no AREsp no 1335759/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 08.10.2018. TJMT, NU 0001457-86.2016.8.11.0014, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.12.2023; TJMT, NU 1000284-63.2023.8.11.0014, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,

18.02.2024;

TJMT, RSE no 0005783-05.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto,

15.05.2024; TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.05.2020; TJMT, RSE 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,

26.03.2022. TJMT, Enunciado Criminal 2.

Doutrina relevante:
BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795.

MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1003866-79.2020.8.11.0013- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE (s):
JORGE FERNANDES DOS SANTOS

RECORRIDO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JORGE FERNANDES DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU 1003866-79.2020.8.11.0013),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - 121, § 2o, II e IV, do CP e art. 14, da Lei no 10.826/2003- (ID 269290354).

O recorrente suscita a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, sustenta que: 1) agiu em legítima defesa; 2) não teve a intenção de matar a vítima.

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia ou absolvido sumariamente. Em pleito subsidiário, afastadas as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mas sem fundamentação correlata (ID 269290396).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (
ID 269290402
).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO E FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INVIABILIDADE - MAGISTRADO QUE SE LIMITOU A EXAMINAR A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA - DECISÃO PROFERIDA NOS LIMITES EXIGIDOS NO ARTIGO 413, DO CPP – 2. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTES PROVAS, INDENES DE DÚVIDAS, QUE O RECORRENTE PERPETROU O DELITO EM SUPOSTA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA– 3. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – NA FASE DE PRONÚNCIA, AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER AFASTADAS SE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, JÁ QUE OS INDÍCIOS APONTAM QUE O CRIME FOI PERPETRADO EM RAZÃO DA VÍTIMA TER ENTRADO NA RESIDÊNCIA DE SUA EX-CONVIVENTE E QUEBRADO DIVERSOS OBJETO, E, EM SEGUIDA, O RÉU FOI ATÉ SEU CARRO E BUSCOU A ARMA DE FOGO, TENDO EM SEGUIDA, EFETUADO VÁRIOS DISPAROS, DE INOPINO, PELAS COSTAS, CONTRA A VÍTIMA, CAUSANDO SUA MORTE - ENUNCIADO 02 DA TCCR - PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 273119881)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente arguiu nulidade da pronúncia por entender que o Juízo singular emitiu “
juízos de valor conclusivos sobre os fatos e as teses defensivas”
que pode influenciar indevidamente os jurados.

Assim expressou o Juízo singular:

“[...]Em atenção à prova oral coligida, verifico indícios suficientes de autoria, sobretudo em vista do teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas/informantes Claudineia Balduina dos Reis, Rosimery Souza Vargas, Robison Ramires, Sebastião Aparecido Faria, Djande dos Santos de Souza, os quais são firmes em imputar a autoria delitiva ao ora acusado JORGE FERNANDES DOS SANTOS. [...]

Quanto ao à constatação de animus necandi na conduta supostamente praticada pelo acusado JORGE FERNANDES DOS SANTOS

— de forma a justificar a imputação pelo crime do artigo 121, ao invés do artigo 129, ambos do Código Penal —, entendo restar satisfeita diante do depoimentos realizados em Juízo e em sede policial, dos quais se infere, de forma uníssona, a deflagração de múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima . [...].

De mais a mais, certo é que um golpe desta natureza (disparos de arma de fogo em região letal) mostra-se, como é de conhecimento, perfeitamente idôneo a causar o resultado morte na vítima, de forma que o dolo, a esta altura, resta caracterizado pelo menos a título eventual.

Seguindo este raciocínio, impende afastar os argumentos aventados pela defesa de JORGE FERNANDES DOS SANTOS em memoriais, quando aduz a ocorrência de legítima defesa.

De início, sublinho que o referido argumento não se sustenta diante da constatação de que JORGE, após ser ameaçado pela vítima Juarez, evadiu-se do local em um carro para buscar uma arma de fogo em sua residência, retornando, na sequência, ao mesmo local. Ora, se pretendia apenas salvaguardar-se da agressão de Juarez, poderia ter permanecido em sua residência. Todavia, voluntariamente retornou onde a vítima estava, armado, de onde infere-se o animus necandi.

Ainda que assim não fosse, extrai-se da literalidade do artigo 25 do Código Penal a necessidade de moderação no uso dos meios necessários, o que não ocorreu na hipótese. Com efeito, ao que tudo indica, o réu descarregou o pente de sua arma contra Juarez.[...].”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 269290354)

A Defesa não aponta trechos específicos do alegado excesso de linguagem.

Na essência, verifica-se que o juiz da causa reconheceu os indícios de autoria, com base nos elementos de prova colhidos na fase policial e corroborados na instrução processual, a justificar a submissão da análise do fato criminoso ao Tribunal do Júri.

O c. STJ firmou posição de que não há
“excesso de linguagem por parte do Juízo sentenciante que se limita a indicar a materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria [...] sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados”
(AgRg no AREsp no 978.873/GO – Relator Min. Felix Fischer – 28.2.2018).

Noutra ótica, o uso das expressões perspectivas
“indícios”,

“a menos a título eventual”
, “
ao que tudo indica
” caracterizam apenas juízo hipotético de autoria.

De toda sorte, o recorrente confessou, na fase inquisitorial e judicial, ter efetuado os disparos contra a vítima e o juiz da causa apenas apontou a falta de elementos seguros sobre as teses da excludente de ilicitude [legítima defesa] e ausência do dolo de matar que elidiria a competência do Tribunal do Júri.

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o agente confessa o cometimento do crime, sob a excludente de legítima defesa. Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da tese de legítima defesa suscitada.
” (NU 0001457-86.2016.8.11.0014, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.12.2023)

“Indemonstrado juízo de valor ou subjetivismo por parte do juiz singular, que fiando-se nas provas produzidas reconheceu apenas existência de indícios suficientes de autoria, sem se imiscuir na tese defensiva de inexistência de animus necandi, não há falar em nulidade da decisão por excesso de linguagem.”
(
NU 1000284-63.2023.8.11.0014, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2024)

Nos limites da pronúncia, não se identifica nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 11 de setembro de 2020, por volta de 00h40, na Rua das Imbaubas, Bairro Morada da Serra, em frente ao miniestádio, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados Jorge Fernandes dos Santos e Luiz Carlos de Oliveira Cosme, com intenção homicida, com motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Juarez Lemes Gonçalves.

1.2 – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Em tempos anteriores e até o dia 11 de setembro de 2020, por volta de 00h40, na Rua das Imbaubas, Bairro Morada da Serra, em frente ao miniestádio, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o denunciado Jorge Fernandes dos Santos, com consciência e vontade, portou arma de fogo, consistente em 01 (um) revólver, marca COLT, calibre .38 SPECIAL, n.o gravado 297528 e 06 (seis) munições intactas, calibre .38 SPL, marca CBC, tipo cartucho (vide Termo de Exibição e Apreensão de fl. 7 e laudo pericial às fls. 72/77), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de: a) Jorge Fernandes dos Santos, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pela motivação fútil, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) e no artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal; [...].
”
(Regiane Soares de Aguiar, promotora de Justiça - ID 269289842)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“Em atenção à prova oral coligida, verifico indícios suficientes de autoria, sobretudo em vista do teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas/informantes Claudineia Balduina dos Reis, Rosimery Souza Vargas, Robison Ramires, Sebastião Aparecido Faria, Djande dos Santos de Souza, os quais são firmes em imputar a autoria delitiva ao ora acusado JORGE FERNANDES DOS SANTOS. Em sentido diverso, as oitivas ora mencionadas foram uníssonas em indicar que LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSME não teve qualquer participação no delito a ele imputado (homicídio qualificado).

De se ver, ademais, que as próprias versões apresentadas pelos acusados JORGE e LUIZ CARLOS caminham no mesmo sentido — vale dizer, supostamente, que o primeiro foi o único responsável pelos fatos delitivos ora apurados.

Quanto à constatação de animus necandi na conduta supostamente praticada pelo acusado JORGE FERNANDES DOS SANTOS — de forma a justificar a imputação pelo crime do artigo 121, ao invés do artigo 129, ambos do Código Penal —, entendo restar satisfeita diante do depoimentos realizados em Juízo e em sede policial, dos quais se infere, de forma uníssona, a deflagração de múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima. [...].

De mais a mais, certo é que um golpe desta natureza (disparos de arma de fogo em região letal) mostra-se, como é de conhecimento, perfeitamente idôneo a causar o resultado morte na vítima, de forma que o dolo, a esta altura, resta caracterizado pelo menos a título eventual.

Seguindo este raciocínio, impende afastar os argumentos aventados pela defesa de JORGE FERNANDES DOS SANTOS em memoriais, quando aduz a ocorrência de legítima defesa.

De início, sublinho que o referido argumento não se sustenta diante da constatação de que JORGE, após ser ameaçado pela vítima Juarez, evadiu-se do local em um carro para buscar uma arma de fogo em sua residência, retornando, na sequência, ao mesmo local. Ora, se pretendia apenas salvaguardar-se da agressão de Juarez, poderia ter permanecido em sua residência. Todavia, voluntariamente retornou onde a vítima estava, armado, de onde infere-se o animus necandi.

Ainda que assim não fosse, extrai-se da literalidade do artigo 25 do Código Penal a necessidade de moderação no uso dos meios necessários, o que não ocorreu na hipótese. Com efeito, ao que tudo indica, o réu descarregou o pente de sua arma contra Juarez.

Por fim, afasto o argumento acerca da legítima defesa com base na própria declaração de JORGE em sede policial, quando aduz “(...) QUE o interrogado diz que vinha sendo ameaçado há muito tempo e pelo fato de estar sob efeito de álcool "foi a gota d'água"” (id. 40939518, p. 30-33).

Cumpre pontuar que, embora a defesa do réu JORGE sustente a necessidade de analisar-se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido sob o prisma da legítima defesa, tampouco há justificativa para tanto. É que, como infere-se do artigo 25 do Código Penal, exige-se, para a configuração desta excludente da ilicitude, a comprovação de injusta agressão, atual ou iminente, o que não se vislumbra na hipótese.

Logo, diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se indícios no sentido de que o réu JORGE FERNANDES DOS SANTOS foi responsável pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Não é demais frisar que a decisão de pronúncia limita-se tão somente à constatação da materialidade e indícios de autoria, sob pena de usurpação de competência do juiz natural da causa, como há muito se orienta a jurisprudência, sendo esta posição hodiernamente reiterada: [...].

No que concerne ao cabimento da qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal), assenta-se no fato de que, ao que se apurou, o crime foi motivado por discussão banal, precedida de desavença/rixa entre a vítima e o réu JORGE por conta de um emprego e pela quebra dos objetos da casa da ex-esposa da vítima.

Quanto ao cabimento da qualificadora referente ao meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal), justifica-se na medida em que os elementos dos autos indicam que a vítima foi atingida pelos disparos de arma de fogo de inopino, sendo que encontrava-se de costas (vide Laudo de id. 160236868, p. 24).

Ademais, cabe frisar que apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Neste sentido:[...].

De seu turno, há indícios suficientes de autoria e materialidade quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme já exposto supra. É que, para além de constituir o próprio instrumento do crime quanto ao homicídio qualificado, a arma de fogo restou devidamente apreendida e periciada, conforme Laudo de id. 41069290, tendo sido comprada a mais de 30 dias, conforme interrogatório do próprio réu. [...].

Assim sendo, havendo a materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes da autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia do réu JORGE FERNANDES DOS SANTOS é medida que se impõe. [...].

III - DISPOSITIVO

EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de A) PRONUNCIAR o réu JORGE FERNANDES DOS SANTOS, como incurso nas sanções dos delitos previstos no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, nos termos da fundamentação, determinando que ele seja submetido oportunamente a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca; [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 269290354)

Pois bem.

A materialidade dos delitos [homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no o 410.1.01.2020.018755-01 (
ID 269289843
), Laudo Pericial de Eficiência da Arma e Munições no 410.2.03.2020.010153-01 (
ID 269289846
) e Laudo Pericial do Local do Crime no 410.2.06.2020.010157-01 (ID 269290347), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Sebastião Aparecido Faria e Djande Santos Souza, policiais civis (ID 269289834- fls. 15/17 e fls. 18/20), Robison Ramires, policial militar (ID 269289834- fls. 43/44), Claudineia Balduina dos Reis (ID 269289834- fls. 45/46), Rosimery Souza Vargas, ex-mulher da vítima e moradora do local onde ocorreram os fatos (ID 269289834- fls. 48/51) e os interrogatórios de Luiz Carlos de Oliveira Cosme (ID 269289834- fls. 22/26) e do recorrente JORGE FERNANDES DOS SANTOS (ID 269289834- fls. 30/33).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Pedro Aurelio de Souza, Claudineia Balduina dos Reis, amiga de Rosimery, Rosimery Souza Vargas, ex-mulher da vítima, Robison Ramires, policial militar, Sebastião Aparecido Faria e Djande dos Santos de Souza, policiais civis, Maurício Maciel Pereira Junior, Delegado de Polícia, bem como Luiz Carlos Oliveria Cosme, amigo do recorrente e testemunha presencial dos fatos, e o recorrente JORGE FERNANDES DOS SANTOS (Relatório de Mídias - ID 269290334 e ID 269290320).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Rosimery Souza Vargas [ex-mulher da vítima], em Juízo, narrou que
“foi casada com Juarez por quatro anos, tendo depois se separado e passado a morar na casa de sua filha; Mais adiante, alugou esta residência em frente ao miniestádio; Certo dia, conheceu JORGE e LUIZ, por acaso; Resolveram tomar cerveja em frente à sua residência; Colocou cadeiras do lado de fora para sentarem; Depois, Juarez chegou, sendo que cumprimentou os rapazes e entrou na residência; Mais adiante, Juarez entrou no carro e saiu do local; Após, Juarez adentrou na residência e passou a quebrar objetos; Os meninos pediram para ele não fazer aquilo; Logo, um dos rapazes saiu de carro e, quando retornou, atirou em Juarez; Quem saiu e atirou em Juarez foi JORGE; A depoente estava separada de Juarez há cerca de cinco meses; A depoente e Juarez tinham um casamento tormentoso, eis que Juarez lhe agredia, motivando-a a abandoná-lo; Juarez queria reatar a relação, mas a depoente negava; No dia dos fatos, Juarez apareceu “do nada”; Num primeiro momento, Juarez cumprimentou os rapazes normalmente; Juarez não perguntou nada, simplesmente começou a destruir os objetos; Não consegue se recordar o que LUIZ ficou fazendo enquanto JORGE saiu de carro para buscar a arma; Juarez chegou a sair de casa e voltar, indo ao carro, mas não sabe o que aconteceu; JORGE saiu e voltou depois de Juarez retornar; Juarez não estava com nenhuma arma em suas mãos; Assim que JORGE retorna, já desceu do carro com a arma em punhos; Nesse momento, Claudineia já havia corrido; Quando viu JORGE armado, ficou apavorada; Se recorda que quando JORGE chegou, disse apenas algo como “pera aí que vou te mostrar, filho de uma égua!”; Logo em seguida, Juarez já estava caído no asfalto, sozinho; A depoente segurou Juarez e tentou salvá-lo, mas ele veio à óbito; JORGE atirou de uma distância considerável; Não se recorda em que lugar os disparos atingiram Juarez; Juarez estava de frente para JORGE; Não se recorda o local em que LUIZ estava neste momento; Acredita que foram três tiros, mas não sabe ao certo; Logo que houve os disparos, todos correram, ficando no local apenas a vítima e a depoente; Juarez não respondeu nada antes de ser alvejado; Juarez estava saindo, sendo que virou de frente quando JORGE chegou, e logo foi alvejado; Juarez era uma pessoa muito agressiva com a depoente; Durante a discussão entre Juarez e os rapazes, não presenciou nenhuma ameaça por parte de Juarez; Não tinha conhecimento de que JORGE havia substituído Juarez na empresa em que este trabalhava; LUIZ tentou apaziguar a briga, dizendo que não era necessário ficar destruindo as coisas [...].
”(Relatório de Mídias - ID 269290334 e ID 269290320);

- Claudineia Balduina dos Reis [amiga de Rosimery], na instrução processual, relatou que:
“Estava em sua casa e foi convidada por Rosi para tomar uma cerveja; Chegou lá por volta de 22h30min, e logo que estava abrindo a primeira lata de cerveja, viu os ora acusados no local; Os acusados estavam em frente à casa de Rosimery tomando uma cerveja, mas não sabe informar se eles eram amigos dela, pois até então desconhecia os ora acusados; Depois de um tempo, chegou também o ex-marido de Rosimery, que a depoente tampouco conhecia até então; Esse ex-marido entrou, saiu, e depois entrou novamente na residência, passando a quebrar objetos; Se recorda que o ex-marido de Rosimery já chegou meio estressado e depois de entrar e sair da residência, passou a jogar as coisas da casa para fora; Não sabe afirmar qual o motivo pelo qual o marido de Rosimery se encontrava estressado; Juarez começou a discutir com os rapazes que estavam em frente à casa de Rosimery, mas a depoente já saiu correndo; Juarez chegou a sair de carro e retornar ao local; Embora não saiba precisar quanto tempo se passou neste intervalo, se recorda que foi rápido; A depoente havia saído correndo, de forma que não presenciou o tiro, todavia, quando estava em uma distância de aproximadamente uma quadra, conseguiu ouvir o disparo; Confirma que presenciou a confusão, saiu correndo e, logo após, ouviu o tiro; A depoente pontua que não conseguiu entender bem a situação, tendo em vista que quando Juarez chegou, até cumprimentou os rapazes em frente à residência e adentrou na mesma; Quando saiu, já estava bravo e falando, bem como quebrando coisas; Viu o Juarez chegar empurrando, salvo engano, ambos os rapazes; JORGE saiu de carro e retornou após algum tempo, mas logo a depoente já correu e não viu mais nada; Não viu uma arma de fogo enquanto estava no local; Quando JORGE saiu e retornou, a depoente ficou preocupada, pois imaginou que algo de ruim estava para acontecer, de forma que saiu correndo; Ao que sabe, Rosimery morava sozinha naquela residência, sendo que foi a primeira vez que a depoente compareceu lá; Não estava acontecendo nenhuma festividade na casa naquele dia; Quando a depoente chegou naquela residência, já era por volta de 22h30min, sendo que não demorou muito para Juarez chegar; Quando Juarez saiu da residência, já estava xingando e quebrando objetos; Logo, Juarez saiu de carro e os meninos permaneceram no local; Juarez retornou brigando; JORGE saiu depois que Juarez retornou brigando com eles; JORGE também não demorou muito para retornar; Enquanto JORGE estava fora, Juarez ficou discutindo com o outro rapaz; Assim que JORGE retorna, a depoente já saiu correndo; Quando estava perto da esquina, a depoente ouviu o som do disparo de arma de fogo; A depoente, então, parou por um instante, e saiu correndo gritando para chamar a filha de Rosimery, que morava nas imediações; Depois, a filha de Rosimery e a depoente voltaram ao local, constatando que Juarez já estava no chão, morto, e os dois rapazes não se encontravam mais no local; Quando a depoente correu inicialmente, Rosimery ficou no local; A depoente não presenciou, durante a discussão entre Juarez e os rapazes, o primeiro pegando uma faca ou ameaçando pegar; Acredita que Juarez havia bebido anteriormente, pois quando chegou na casa de Rosimery já estava bem alterado; Um dos rapazes, quando iniciou-se o entrevero, tentou apaziguar a situação, mas não foi possível
”

(Relatório de Mídias - ID 269290334 e ID 269290320);

- Maurício Maciel Pereira Júnior [Delegado da Polícia Civil], ao ser ouvido em Juízo, esclareceu que
“[...] recorda que a notícia chegou ao CISC da Polícia Civil de Pontes e Lacerda/MT através do boletim da Polícia Militar; Iniciaram as diligências, sendo que havia uma testemunha que era ex-esposa da vítima, e informou que houve um desentendimento em frente à casa dela, envolvendo o autor dos disparos e a ofendida; Pelo que apuraram, além do autor dos disparos havia um outro indivíduo o acompanhando, de carro; Não se recorda se chegaram a entrar em vias de fato, mas um dos suspeitos falou para o outro que iria buscar a arma; O suspeito, então, pegou o carro do outro indivíduo que, mesmo ciente de que aquele iria buscar a arma, possibilitou que fizesse isso; Pouco depois, o suspeito retornou portando uma arma de fogo e efetuou os disparos contra a vítima; A equipe policial empreendeu diligências, conseguindo apreender a arma e prender em flagrante ambos os suspeitos;[...]”
(Relatório de Mídias - ID 269290334 e ID 269290320);

- Pedro Aurélio de Souza [amigo do recorrente], ao prestar depoimento em Juízo,

asseverou que “
foi responsável pela criação de JORGE; JORGE lhe relatou sempre que, quando assumiu o serviço, anteriormente Juarez também trabalhava neste serviço; JORGE sempre falava que ocorriam coisas que não eram normais, e Juarez dizia que “não ia ficar por isso mesmo”; Não sabe dizer que empresa era esse serviço; JORGE relatou que, quando entrou nessa empresa, Juarez já trabalhava nela; JORGE assumiu a vaga de Juarez, e este não gostou; JORGE lhe contou isso antes do homicídio, visto que depois do fato não tiveram mais contato; JORGE lhe contava isso por ligação telefônica, expondo que tinha medo; Não sabe precisar quando JORGE passou a comentar sobre isso [...]”;];”
(Relatório de Mídias - ID 269290334 e ID 269290320);

- Luiz Carlos de Oliveira Cosme [amigo do recorrente e testemunha presencial do fato] narrou que: “
JORGE [recorrente], Juarez [vítima] e o réu [declarante] eram amigos; Havia uma rixa entre JORGE e Juarez; O réu trabalhou por certo tempo na USIMAT, na região de Campos de Júlio, e acabou levando Juarez para trabalhar lá, pois são amigos de infância; Após trabalharem por certo tempo lá, Juarez passou a ser desleixado em seu serviço, de forma que foi substituído por JORGE; Tendo em vista que o patrão de Juarez não pagou todo o acerto, este disse que só iria desocupar o cargo quando o patrão acertasse tudo; Ocorre que não houve este acerto, e JORGE e Juarez começaram a trabalhar juntos, surgindo uma desavença por questões financeiras; Aparentemente, o patrão pagou o que devia a Juarez, mas este não se deu por satisfeito e entrou na Justiça do Trabalho, sendo que JORGE testemunhou a favor do patrão; Depois disso, Juarez e JORGE não tiveram mais contato; [...] Na data dos fatos, sentaram-se de costume naquele local para tomarem uma cerveja; O réu colocou uma música para tocar em seu carro, e ficaram na mercearia até o estabelecimento fechar; O JORGE viu a Rosimery em frente à casa dela; O ora réu o advertiu que era melhor não irem; De todo modo, o réu saiu para comprar mais cerveja, enquanto JORGE ficou encostado no carro ouvindo música; Quando o réu retornou, Rosimery já estava ao lado de JORGE, abraçada e conversando; Questionou se Rosimery não era casada, ao que respondeu negativamente; Como a PRF estava passando pelo local, como de costume, Rosimery deu a ideia de irem guardar a cerveja na geladeira de sua residência, e ficarem em frente à mesma; Moveu o carro para o local, e ligou o som
bem baixinho, ficando, então, sentados na cadeira;
Ali também estava outra mulher, que depois foi embora, porque deve ter percebido que algo de ruim iria acontecer; Adiante, apareceu o carro de Juarez na esquina, sendo que o réu, nesta altura, não tinha conhecimento que ele era ex-marido dela; Nisso, Rosimery já assustou e saiu de perto de JORGE, informando pros dois que ali vinha o seu ex-marido; Quando Juarez desceu do carro e o ora réu o reconheceu, ficou tranquilo, pois possuíam amizade de longa data; Juarez chegou, e cumprimentou o réu e JORGE, sendo que em seguida entrou na residência de Rosimery; Juarez ficou lá dentro por volta de 5 (cinco) ou 10 (dez) minutos; Na sequência, Juarez passou mais um tempo ao lado de seu carro ligado; Depois, desligou o carro e voltou para a residência, sendo que, desta vez, já começou a quebrar as coisas, jogar a cerveja que estava no congelador, destruir as panelas etc; O ora réu tentou acalmar Juarez, que não se dissuadiu; Juarez chamou sua ex-esposa de “vagabunda”; Juarez estava dentro da cozinha da residência e fez um movimento parecendo que estava guardando uma faca em sua calça, sendo que disse para JORGE e o ora réu irem embora, senão iria cortá-los; JORGE, então, de imediato saiu com o carro do ora réu; Não chegou a ver nada na cintura de Juarez, mas, como disse, Juarez disse que iria furá-los, e gesticulou como se houvesse pego uma faca; Nesse meio tempo, o réu seguiu tentando acalmar Juarez, que ficava proferindo ofensas à ex-companheira; Logo, JORGE retornou e, pelo que supõe o ora réu, JORGE imaginou que Juarez estava o agredindo, de forma que imediatamente empunhou a arma de fogo e disparou até acabar as munições; O ora réu ficou em choque e disse que isso não era necessário; JORGE retornou ao carro e tomou rumo contrário ao de sua residência; Chegou a presenciar o último suspiro de Juarez, mas como sua ex-esposa estava lhe acusando de tê-lo assassinado, decidiu sair do local e ir para a sua casa; Acredita que JORGE deu cinco disparos; Não sabia que JORGE tinha essa arma; Juarez, ao que sabe, estava tendo envolvimento com drogas, e sempre batia em sua mulher; JORGE não era conhecido por ser violento; JORGE somente buscou o revólver depois que Juarez ameaçou esfaquear ambos os acusados; JORGE não disse absolutamente nada quando saiu para buscar a arma.”
, ao passo que, na fase investigativa, pontuou que:
“estava com outros colegas de trabalho em uma convivência, onde bebiam ingerindo alcodlica; QUE JORGE ficou 'trocando alhares" com uma mulher que mora do lado da conveniência e estava sentada na parta de casa; QUE JORGE é seu colega de trabalho; QUE o interrogado esclarece que estavam comprando cerveja na conveniência e tomando do outro lado da rua; QUE o interrogado estava com seu veículo GM PRISMA de cor branco estacionado do outro lado da rua de conveniência; QUE em determinado momento, lendo o interrogado ido comprar cerveja, ao retornar a mulher estava junto com JORGE, na mesma roda onde estavam bebendo; QUE passado algum tempo um colega de trabalho pediu que o interrogado o levasse embora; QUE o interrogado então saiu do local conduzindo seu veículo, sendo que JORGE foi com a mulher no banco de trás; QUE após deixar o colega em casa, o interrogado passou na casa de uma amiga da mulher que estava com JORGE: QUE em seguida retomaram ao local onde estavam, contudo dessa vez ficaram na calçada da casa da mulher bebendo: QUE passado algum tempo JUAREZ chegou no local, sendo que o mesmo estava em um CORSA azul metálico: QUE o interrogado conhece JUAREZ pois já trabalhou com o mesmo em dois serviços, QUE o interrogado desconhecia que a mulher era ex-mulher de JUAREZ; QUE JORGE também conhecia JUAREZ, também através de um local onde trabalharam juntos: QUE JUAREZ chegou no local e cumprimentou o interrogado e JORGE; QUE JUAREZ entrou para dentro da casa e ficou aproximadamente dez minutos sozinho no local: QUE em seguida saiu de dentro da casa, entrou no carro e ficou um tempo sentado no banco, sem funcionar o veículo; QUE novamente desceu do veículo a foi para dentro da casa, onde ficou por mais algum tempo; QUE JUAREZ saiu da casa, dessa vez xingando, porém não se dirigindo para ninguém em específico: QUE novamente entrou dentro do carro; QUE JUAREZ logo desceu do carro e entrou para dentro da casa. QUE do lado de fora o interrogado pode ouvir barulho de objetos quebrando; QUE JUAREZ passou a jogar as cervejas que tinham comprado no chão: QUE o interrogado foi até a porta e tentou acalmar JUAREZ, pedindo ao mesmo que parasse com aquilo; QUE JUAREZ dizia. "SAI DAQUI QUE NÃO É COM VOCÊ". QUE nesse momento JORGE apareceu atrás do interrogado, tendo JUAREZ pego uma faca na gaveta e dito "VAZA FORA SENÃO VOU RASGAR OS DOIS": QUE nesse momento JORGE saiu, tendo entrado no veículo do interrogado e saído do local; QUE o interrogado esclarece que a chave do seu veículo estava no contato; QUE pelo fato de estarem bebendo na calçada o interrogado não se preocupou em tirar a chave ou trancar o carro QUE o interrogado não costume emprestar o carro para JORGE, mas o mesmo já pegou a carro em algumas ocasiões, as vezes para comprar alguma coisa quando estão juntos, QUE enquanto JORGE saiu com o carro o interrogado ficou tentando acalmar JUAREZ, QUE em momento algum o interrogado chegou a trocar socos ou empurrar JUAREZ: QUE já estavam do lado de fora quando JORGE retornou com o carro, QUE o interrogado não olhou JORGE descendo de carro pois estava de costas e ficou com receio que JUAREZ estivesse com uma faca ou alguma arma QUE interrogado ainda estava conversando com JUAREZ pedindo para o mesmo se acalmar quando viu o mesmo olhando em direção a JORGE; QUE em seguida JUAREZ tentou correr; QUE nesse momento JORGE passou a efetuar disparos em direção a JUAREZ; QUE o interrogado foi surpreendido pelos disparos que vieram da direção de suas costas; QUE JUAREZ nem chegou a conseguir correr; QUE perguntado ao interrogado se pode identificar a quantidade de disparos o mesmo diz que JORGE descarregou o revolver, pois ouviu o mesmo atirando "seco" ou seja, já sem munição; QUE perguntado ao interrogado se JORGE teria tentado recarregar o revolver o interrogado diz que não, que somente jogou as punições deflagradas no chão; QUE imediatamente após efetuar os disparos JORGE entrou no carro do interrogado e fugiu do local; QUE o interrogado foi até JUAREZ que estava caído no chão, contudo o mesmo já se encontrava sem vida; QUE o interrogado então saiu do local andando, tendo ido até sua casa a pé; QUE ao chegar em casa o interrogado contou para sua esposa o que tinha ocorrido, tendo em seguido saído com sua família e ido para a casa de sua mãe; QUE perguntado ao interrogado onde foi detido, o interrogado esclarece que entrou em contato com o policial FARIAS para esclarecer os fatos, tendo ainda contado que JORGE estava em casa; QUE o interrogado combinou de se encontrar com FARIAS na casa de seu irmão; QUE daquele local o interrogado foi encaminhado para esta Delegacia; QUE o interrogado informa que orientou JORGE a se entregar, tendo dito ainda que mesmo que ele não fizesse, o interrogado iria procurar a delegacia para prestar esclarecimentos; QUE oportunizado ao Advogado do interrogado se deseja inquirir o seu cliente o advogado realizou as seguintes perguntas; QUE perguntado ao interrogado a idade de seus filhos o mesmo esclarece que possui uma filha de criação que atualmente tem 19 anos, sendo que criou a mesma desde os 04 anos de idade: QUE o interrogado também possui um filho de 09 anos de idade; QUE sua familia depende de sua renda para sobreviver, pois o interrogado arca com a maioria das despesas da casa; QUE perguntado ao interrogado se em algum momento JORGE teria pedido ou o interrogado teria oferecido o veículo o mesmo diz que não, que pegou sem pedir; QUE perguntado se o interrogado tinha alguma inimizade com a vítima o interrogado diz que não, pelo contrário, eram amigos e estava até arrumando um serviço para ele na mineração; QUE perguntado ao interrogado se de alguma forma teria tentado prestar socorro a vítima o mesmo diz que tentou ouvir os batimentos, mas não conseguiu; QUE caso conseguisse iria

acionar o corpo de bombeiros e prestar a devida assistência.”
(ID 269289834- fls. 22/26 e Relatório de Mídias - ID 269290334 e ID 269290320);

-JORGE FERNANDES DOS SANTOS [recorrente], na fase judicial, declarou que
“[...] Morava em outra cidade e trabalhava em uma usina, onde conheceu LUIZ; Foi indicado para trabalhar em uma empresa no lugar de Juarez, pois o mesmo estava dando muito trabalho lá; Logo que chegou lá, Juarez já começou a ter raiva, pois logo em seguida foi mandado embora; Juarez foi para Pontes e Lacerda/MT, tendo entrado na Justiça Trabalhista contra seu ex-empregador; O patrão pediu que o ora réu testemunhasse contra Juarez, e então foi; Depois desse dia, Juarez já estava guardando sentimentos ruins em relação ao ora réu, e passou a falar constantemente que faria algo contra o mesmo; LUIZ saiu da empresa e foi trabalhar em uma mineração em Pontes e Lacerda/MT; Foi indicado por LUIZ e passou a trabalhar na mineração também; No dia dos fatos, após o trabalho, saíram para tomar cerveja, estando próximos do mercadinho da esquina do Cascão; Estavam conversando e bebendo, quando então viram Rosimery do outro lado da rua, sendo que ela lhes chamou para beber; Aceitaram e foram até lá; Após certo tempo, Rosimery chamou uma amiga para ir no local também; Buscaram essa amiga de carro, aproveitando para comprar mais cervejas; Retornaram para a frente da residência de Rosimery, e após meia hora ou uma hora, chegou um carro, que parou e não desceu, tendo saído na sequência; Continuaram ali conversando e bebendo; Após meia hora o carro voltou, e desceu Juarez do veículo, entrando dentro da casa quebrando tudo, jogando fora as cervejas; Depois, Juarez colocou a mão na gaveta e disse que ia matar o réu hoje; O ora réu foi embora, pois estava com a chave do carro de LUIZ; Quando retornou com o carro, viu Juarez soltar de LUIS e partir para cima do ora réu, então não teve outra alternativa senão atirar nele; Não tinha conhecimento de que Rosimery era ex-esposa de Juarez; Tendo em vista que Juarez ameaçou, o ora réu foi buscar uma arma em sua residência, justificando-se por estar embriagado e por Juarez ter partido para cima de si; Não lembra quanto tempo levou para buscar a arma e voltar no local; Tinha essa arma para sua defesa pessoal; LUIZ não sabia que o ora réu estava indo buscar uma arma de fogo, até porque a chave já estava em sua cintura”.
Na fase investigativa, igualmente admitiu ter efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima ao afirmar que;
“possuía uma rixa antiga com JUAREZ; QUE no ano de 2018 o interrogado foi contratado para trabalhar na USIMAT na função de borracheiro; QUE quando chegou para trabalhar naquele local JUAREZ já trabalhava como borracheiro; QUE durante o tempo de trabalho o interrogado entrou em desavença com JUAREZ pois ganhavam por comissão e estava fazendo mais serviços que ele; QUE passado algum tempo JUAREZ foi mandado embora da empresa; QUE JUAREZ então colocou a empresa na Justiça, sendo que o interrogado foi arrolado como testemunha de defesa da empresa; QUE desde que foi dispensado da empresa JUAREZ passou a proferir ameaças contra o interrogado; QUE as pessoas chegavam no interrogado e diziam que JUAREZ tinha dito que ‘iria acertar as contas’ com o interrogado; QUE na data de ontem o interrogado encontrava-se em frente ao mini estádio, juntamente com alguns colegas de trabalho, dentre eles LUIZ; QUE estavam comprando bebida em uma conveniência que fica em frente o mini estádio e bebendo do outro lado da rua; QUE uma mulher que mora ao lado da conveniência, sendo ela ROSIMERY, o qual o interrogado não conhecia, estava sentada na porta de casa em uma cadeira, tendo essa mulher ficado encarando o interrogado; QUE em dado momento o interrogado atravessou a rua e foi conversar com a mulher; QUE o interrogado então convidou ROSIMERY para tomar cerveja com ele e os amigos; QUE o interrogado desconhecia que ROSIMERY era ex-mulher de JUAREZ; QUE ROSIMERY ficou bebendo com o interrogado e LUIZ; QUE em determinado momento ROSIMERY disse que tinha uma amiga que poderia ir beber com eles; QUE o interrogado então juntamente com LUIZ e ROSIMERY foram buscar a amiga da mesma; QUE após buscarem a amiga de ROSIMERY deram uma volta na cidade, compraram duas caixinhas de cerveja e voltaram para a frente da casa de ROSIMERY, onde ficaram bebendo; QUE passado algum tempo que estavam bebendo um carro chegou no local; QUE ROSIMERY falou "olha ai é meu ex-marido"; QUE um homem desceu do carro e o interrogado viu que era JUAREZ; QUE JUAREZ desceu do carro e entrou dentro da casa, sem falar nada; QUE ROSIMERY permaneceu na frente da casa; QUE JUAREZ saiu de dentro da casa e entrou no carro, tendo saído do local; QUE passados aproximadamente dez minutos JUAREZ retornou, tendo entrado para dentro da casa e passado a quebrar objetos no local; QUE LUIZ entrou para falar com JUAREZ, tendo o interrogado ido atrás de LUIZ; QUE JUAREZ ao ver os dois disse "VOU RASGAR VOCÊS DOIS NA FACA" e se dirigindo ao interrogado disse "SAI FORA QUE VOCÊ NÃO PASSA DE HOJE"; QUE o interrogado foi até o carro de LUIZ e saiu do local; QUE a chave estava no contato pois o som estava ligado; QUE o interrogado não pediu para LUIZ para pegar o carro, ou avisou o mesmo que iria pegar uma arma; QUE o interrogado estava bêbado, tendo ido até sua casa, onde mantinha um revólver calibre 38 guardado no terreno; QUE o interrogado pegou a arma e retornou ao local onde estava anteriormente; QUE assim que o interrogado chegou e desceu do carro, JUAREZ empurrou LUIZ e fez menção que iria para cima do interrogado; QUE nesse momento o interrogado sacou a arma que estava na cintura e passou a desferir disparos contra JUAREZ; QUE perguntado ao interrogado se no momento em que apontou a arma JUAREZ tentou correr, o mesmo diz que não, que ele correu pra cima do interrogado; QUE o interrogado não se recorda de quantos tiros efetuou; QUE havia seis munições na arma; QUE o interrogado não se recorda de muita coisa pois estava alcoolizado; QUE após efetuar os disparos, entrou no carro e foi embora para casa; QUE passados aproximadamente trinta minutos LUIZ ligou para o interrogado e disse que JUAREZ tinha morrido, tendo orientado o interrogado a se entregar; QUE o interrogado ficou em casa, local onde foi encontrado pela polícia; QUE perguntado ao interrogado se teria sido ameaçado diretamente por JUAREZ em outra ocasião que não fosse ontem o mesmo diz que sim; QUE na ocasião em que testemunhou contra JUAREZ na Justiça do Trabalho, na saída do local o mesmo disse "isso não vai ficar barato; QUE perguntado ao interrogado o motivo de ter adquirido a arma o mesmo diz que comprou para caçar e para defesa de sua casa; QUE adquiriu a arma há aproximadamente trinta dias atrás, também motivado pelas ameaças que vinha recebendo de JUAREZ; QUE perguntado ao interrogado se teria recarregado a arma após efetuar os disparos o mesmo diz que não; QUE no momento em que foi colocar a arma no bolso o tambor abriu e as "cascas" caíram-no chão; QUE questionado ao advogado do interrogado se deseja formular perguntas o mesmo diz que não; QUE o interrogado diz que vinha sendo ameaçado há muito tempo e pelo fato de estar sob efeito de álcool "foi a gota d'água"; QUE o interrogado se diz arrependido e se pudesse voltar atrás não faria novamente[...].”
(ID 269289834- fls. 30/33 e Relatório de Mídias - ID 269290334 e ID 269290320).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que Juarez Lemes Gonçalves [vítima], no dia 11.9.2020, por volta de 00h40, na Rua das Imbaubas, Bairro Morada da Serra, em frente ao miniestádio, em Pontes e Lacerda/MT, momento em que o recorrente [
JORGE FERNANDES DOS SANTOS
] teria efetuado 3 (três) disparos de arma de fogo [um,
"

na face lateral do terço superior do braço esquerdo
”; outro, “
no punho esquerdo
” e o terceiro “
na região dorsal esquerda”
[costela] que comprometeu órgãos da caixa torácica, ocasionando “
hemorragia aguda interna e choque hipovolêmico”
que resultou em sua morte no local, conforme depoimentos Rosimery Souza Vargas [ex-mulher da vítima],
Luiz Carlos de Oliveira Cosme [amigo do recorrente e da vítima], os quais presenciaram o fato, além da própria narrativa do recorrente [admitiu os disparos de arma de fogo contra a vítima], em ambas as fases da persecução penal,

e corroborado pelas descrições do

Laudo Pericial de Necrópsia no o 410.1.01.2020.018755-01 (
ID 269289843
).

A versão do recorrente, na fase investigativa e judicial, de ter agido para defesa própria por estar sendo ameaçado pela vítima, em razão de desavença pretérita de trabalho; e, na data do fato, ele ter afirmado que “
iria furá-los”,
tendo gesticulado
“como se houvesse pego uma faca”
, encontra suporte nos depoimentos de Luiz Carlos de Oliveira Cosme e

Pedro Aurélio de Souza.

Consideradas as lesões provocadas na vítima em região letal [tórax]; o número de disparos de arma de fogo [três], aliadas à dinâmica fática [o recorrente saiu do local, foi até a sua casa buscar a arma de fogo e retornou efetuando os disparos] não possibilita concluir, de modo inequívoco, que teria usado moderadamente do meio necessário para repelir atual e injusta agressão.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A propósito, ensina Edilson Mougenot Bonfim:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada [...] só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade [...] que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Nessa vertente, julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. [...].”
(TJMT, RSE no 0005783-05.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal - 15.5.2024)

Assim sendo, a absolvição sumária do recorrente não se afigura viável.

Quanto à ausência da intenção de matar, constata-se que a vítima foi atingida por 3 (três) disparos de arma de fogo na região do braço, punho e costas e morreu no local, a demonstrar a gravidade da ação.

O modo de execução do crime [3 projeteis], o meio empregado [arma de fogo] e a localização dos ferimentos, próximo de órgãos vitais [tórax], podem indicar a intenção homicida (STJ, AREsp

1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.6.2021; TJMT, NU 1009655-64.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 3.11.2021).

A respeito, julgado desta e. Câmara:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.5.2020).

Sobre recurso que dificultou a defesa, a premissa foi inserida na denúncia pela narrativa de que “
a vítima foi atingida pelos disparos de arma de fogo de inopino, sendo que se encontrava de costas”.

Essa versão está corroborada pelo depoimento de Luiz Carlos de Oliveira Cosme, em Juízo e na delegacia de Polícia [estava conversando com a vítima pedindo para o mesmo se acalmar; notou ele olhando em direção ao recorrente; a vítima tentou correr, mas recebeu os tiros; a vítima “
nem chegou a conseguir correr
”], bem como pelo Laudo de Necropsia no 410.1.01.2020.018755-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 269289843), do qual se extrai que Juarez Lemes Gonçalves foi atingido por 3 (três) disparos de arma de fogo, sendo 3 (três) pelas costas [punho, braço esquerdo e na região dorsal que comprometeu órgão da caixa torácica].

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, RSE 1023152-48.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Logo, a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Em relação à qualificadora do motivo fútil, percebe-se que a vítima e o recorrente JORGE FERNANDES DOS SANTOS, possuíam uma desavença antiga [substituiu a vítima no emprego e testemunhou contra ela na Justiça do Trabalho] e se desentenderam na data do fato, em razão da vítima ter quebrado objetos na casa da sua ex-mulher [Rosimery Souza Vargas], com quem o recorrente estava a consumir bebida alcoólica, a evidenciar possível desproporcionalidade da conduta.

Por efeito, a caracterização ou não do motivo fútil
“irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade
” (STJ, AgRg no AREsp no 1335759/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 8.10.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025